Tribunal: TJDFT
Processo: 0000731-76.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA NÃO É SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.

2. Comprovada a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição.

3. Apelação conhecida e desprovida.